Tribunal: STF
Processo: HC 201162
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Ricardo Picoli, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 644.581/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente responde à ação penal pela conduta tipificada no artigo 121, § 2º inciso IV, do Código Penal, sem justa causa, porquanto, na condição de guarda civil municipal, durante perseguição a roubadores, teria agido acobertado por excludentes de ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade e estrito cumprimento do dever legal).
    Aduz, para tanto, que
    “Com efeito, não é aceitável que o Suplicante, detentor de ótimos predicados pessoais e reconhecido pela ética e lisura dispensadas durantes os 28 (VINTE E OITO) anos dedicados à atividade de Guarda Municipal – sem qualquer advertência registrada em sua ficha funcional (Doc. 15) seja levado a julgado pelo Tribunal do Júri por intermédio de decisão de pronúncia desfundamentada e contrária à prova dos autos, até porque é nítido aos olhos de quem vê que o evento fatal decorreu sob o manto do exercício da legítima defesa, estado de necessidade e regular e estrito cumprimento do dever legal do Paciente ”.
    Requerem o deferimento da liminar para suspender a ação penal formalizada em desfavor do paciente. No mérito, pedem a concessão da ordem, para que se determine o trancamento.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão impugnada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O indeferimento liminar monocrático de habeas corpus encontra respaldo no art. 210 do RISTJ e não caracteriza cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral, tampouco ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
    2. Não é cabível o processamento de habeas corpus cuja matéria postulada – trancamento do processo, na espécie – não foi discutida na origem, sob pena de supressão de instância.
    3. Agravo regimental não provido.(DOC. 15)
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, estando justificado o convencimento formado.
     No tocante à almejada suspensão/trancamento da ação penal a qual responde o paciente, registro que este Supremo Tribunal já assentou que a concessão de habeas corpus com essa finalidade só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria.
    Destaco precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJE de 17/10/08);
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.
    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.
    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 
    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.
    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.
    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).
    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
    Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de São, ao desprover o recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão que pronunciou o paciente, assim consignou: 
    “No caso vertente, o exame das provas produzidas dá conta do acerto da decisão impugnada. 
    A materialidade delitiva veio demonstrada pelo exame necroscópico de fls. 15/21, bem como pelos laudos periciais anexados às fls. 74/78 e 96/98. 
    Por outro lado, há indícios de autoria suficientes à decisão de pronúncia, até porque, no caso vertente, trata-se de réu confesso em Juízo, não estando evidenciada de plano a alegada legítima defesa, cuja prova cabe à Defesa, nos termos do art. 156, caput, do CPP. 
    Nesse sentido, o depoimento da guarda municipal Sulamita, que participou das diligências para apurar a ocorrência do roubo e confirmou que o ofendido foi atingido pelos disparos efetuados pelo réu. 
    Na mesma direção, o depoimento da testemunha Cícero.
    Como se vê, há indícios sobre a ocorrência do fato consoante sustenta a acusação, de modo que compete aos senhores jurados a acurada análise e valoração da prova para se concluir a respeito da autoria do delito apurado nestes autos.(...) (DOC. 12).
    Dessa perspectiva, não se vislumbra, de forma inequívoca, hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que, excepcionalmente, legitimam o pedido de habeas corpus com finalidade de suspender ou trancar a ação penal.
    Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já afirmou que 
    “a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15 – grifos nossos). 
    Além disso, está consolidado na Corte o entendimento de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 29/6/17).
    No mesmo sentido: HC nº 137.575/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/17; HC nº 138.644/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 23/6/17; e HC nº 135.956/RS Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 28/11/16.
    Diante desse quadro, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente